Tribunal: TJMT
Processo: 1006788-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006788-35.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS LAERT SIA
RECORRIDO: VILSON ROTILLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCOS LAERT SIA com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 47516971):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUTADO QUE ALEGA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDENTE REJEITADO - OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA- PEDIDO DO CREDOR - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - OPÇÃO DO CREDOR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA HÁ MAIS DE DEZ ANOS – AUSÊNCIA DE CONDUTA QUE EVIDENCIE O PROPÓSITO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se possível o cumprimento de sentença oriunda de ação de conhecimento que condenou o requerido à obrigação de entregar coisa incerta, pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 499, do CPC.
Circunstância em que o requerimento se deu por opção do credor e não depende do consentimento do devedor que deixou de cumprir a obrigação na sua espécie, sob pena, inclusive, de violar o princípio da efetividade da demanda executiva. (Ap no 1006788-35.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des GUIOMAR TEODORO BORGES, DJ 24/06/2020)
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 499 e 844 do CPC, ao argumento de que, embora a legislação confira a opção pelo pagamento em pecúnia, não afasta a necessidade da conversão se efetivar somente através de pedido e decisão judicial específicos.
Recurso tempestivo (ID 54524480).
Contrarrazões ID 57241958.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
A parte Recorrente aduz que houve violação aos artigos 499 e 844 do CPC, ao argumento de que, embora a legislação confira a opção pelo pagamento em pecúnia, não afasta a necessidade da conversão se efetivar somente através de pedido e decisão judicial específicos.
Assim, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. REVISÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que concerne à legitimidade passiva, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo Enunciado n.o 7/STJ.
3. O Tribunal de origem, com base no substrato probatório dos autos, reafirmou ser patente a inadimplência dos recorrentes, mantendo a sentença no ponto. A desconstituição dessas premissas e do entendimento lançado no aresto hostilizado demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que encontra óbice nos Enunciado n.o 5 e 7/STJ.
4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para verificar a alegada impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos seria imprescindível a rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n.o 7/STJ.
5. Não ocorre julgamento "extra petita" quando o juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu.
6. Não é cabível em sede de recurso especial, a verificação do quantitativo em que cada parte saiu vencedora ou vencida na demanda, a fim de que reformular a distribuição dos ônus sucumbenciais em razão da incidência do Enunciado n.o 7/STJ.
7. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1596960/RN, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV